Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010243-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GOMES MACHADO - CPF: 346.827.401-72 (AGRAVANTE), VALDINA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 015.923.581-28 (AGRAVADO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos.

2- Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

3- A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

4- No presente caso, resta demonstrado que o recorrente se enquadra nos requisitos para concessão do benefício em tela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010243-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES MACHADO

AGRAVADO: VALDINA MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE CARLOS GOMES MACHADO
contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão nº 1000105-05.2023.8.11.0023, da 2ª Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que revogou o benefício da justiça gratuita.

O agravante afirma que
“os prejuízos infelizmente suportados pelo Agravado VALDINA MARQUES DE OLIVEIRA decorrem exclusivamente da sua própria culpa, falta de cuidado e diligência, pois o tempo todo manteve diálogo com o Agravante, soube do valor que ele havia fechado a compra do carro, mas nada se opôs ao pagamento direto na conta de terceiro.”.

Diz que
“o Agravado VALDINA MARQUES DE OLIVEIRA depositou sua confiança em terceira pessoa para vender o automóvel, no caso, a pessoa de FERNANDO CARLOS DOS SANTOS, conhecido seu, bem como, na pessoa de JOSÉ F. MACIEL DA CRUZ, no caso o estelionatário, nada, simplesmente nada, tem de culpa o Agravante JOSÉ CARLOS GOMES MACHADO. Excelências, se quisesse se opor ao negócio que estava sendo realizado, bastava o Agravado ter conversado com o Agravante, não ter deixado que o pagamento fosse feito, ou, simplesmente, ter pedido para transferir o valor direto para sua conta bancária. O que não o fez!”.

Aponta que
“comprovado está que o Agravante JOSÉ CARLOS GOMES MACHADO realizou um negócio jurídico seguindo todos os ditames legais e cumpriu com suas obrigações, não podendo ser lesado por atitudes de terceiros e por falta de cautela do próprio Agravado.”.

Defende que
“deve a liminar de busca e apreensão da caminhonete GM/D20 CHAMP, Placas: AEK-6915, Cor predominante: Vermelha, Ano/modelo: 1994/1994, Renavam: 00617929629, Chassi: 9BG244XBRRC019690 ser suspensa em relação ao Agravante, por ser a medida que mais se coaduna com o direito e a justiça.”.

Em suma, requer a suspensão da decisão agravada e o provimento ao final

(id. 167327697).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 168101155).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 171244696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE CARLOS GOMES MACHADO
contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão nº 1000105-05.2023.8.11.0023, da 2ª Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que revogou o benefício da justiça gratuita.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita ao agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.”
(REsp n. 1.726.789/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 23/5/2018.).

Os argumentos da agravante se denotam relevantes. A documentação apresentada até o momento revela indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que não reúnem condições no momento de arcarem com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e defiro a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023